Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. BENFEITORIAS E CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO PELO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUSTEIO. ONUS DA PROVA NÃO ATENDIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação que objetiva a reforma da sentença proferida, no âmbito da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, para julgar procedente o pedido de partilha, na proporção de 50% das benfeitorias erigidas sobre o imóvel, de propriedade de terceiro.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na comprovação de que as benfeitorias erigidas no imóvel de terceiro teria sido realizada pelo esforço comum dos conviventes ao tempo em que vigorava a união estável.
III. Razões de decidir
3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa decidir fundamentadamente a questão controvertida.
4. Não sendo demonstrada a viabilidade da quebra do sigilo bancário para a comprovação direta da contribuição das partes para a construção da benfeitoria, impõe-se o afastamento do alegado cerceamento de defesa.
5. O art. 1.723 do Código Civil dispõe que "é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família."
6. Quanto à partilha de bens adquiridos durante a união estável, o artigo 1.725, do Código Civil, esclarece que “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”
7. O art. 1.253 do Código Civil, estabelece que “toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário”. Trata-se de uma presunção relativa e o assunto em tela, como sabido, resolve-se no âmbito da instrução probatória, por competir ao demandante a prova do fato constitutivo de seu direito, ante a previsão e determinação que emana do disposto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
8. Conquanto não se desconheça que os bens adquiridos na constância da união estável devem ser partilhados igualitariamente entre os ex-conviventes, pois há presunção legal do esforço comum entre os companheiros durante o período da união estável, não se exigindo qualquer prova nesse sentido, no caso em apreço, não há documentos mínimos comprobatórios de que as partes contribuíram para o implemento de benfeitorias ou a construção do apartamento.
9. Assim sendo, impõe-se a improcedência do pedido quando a autora não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015.
IV. Dispositivo e tese
10. Negou-se provimento ao apelo.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93. CPC, art. 370, 371. CCB, arts. 1.253 e 1.725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1325335, Rel(a) Des(a) Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 10.03.2021.